Tribunal: STF
Processo: HC 212285
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 692.873/SP), assim ementado (eDOC 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Na hipótese, a exasperação da pena-base se deu de forma proporcional, em 1 anos e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, considerando-se a presença de três circunstâncias judiciais, tendo em vista o princípio do livre convencimento vinculado do julgador. 2. "Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado" (AgRg no HC 680.627/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021) 3. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em síntese, o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do paciente, ao argumento de que seria exorbitante a exasperação da reprimenda em metade, buscando seja estabelecida no mínimo legal ou, subsidiariamente, na fração de 1/6.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso concreto, observo que, na sentença condenatória, após valoração negativa dos antecedentes do paciente e da quantidade natureza das drogas apreendidas (art. 42 da lei 11.343/2006), o Juízo de primeiro grau procedeu ao aumento da pena-base nestes termos (eDOC 3, p.91):



    “A culpabilidade situa-se dentro da média, todavia, o réu é portador de péssimos antecedentes, conforme certidão de fls. 1273/1278, a denotar que a conduta em tela não constitui ato isolado em sua vida. Envolto na senda do crime há décadas, possui duas condenações pela prática do delito de tráfico de drogas e não tardou em novamente trair a confiança do Estado, reiterando a prática criminosa. A organização criminosa que integrava mantinha íntima relação com o crime organizado que atua dentro e fora dos presídios. Por conta disso, e também atento ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, mormente a notícia de que o grupo perpetrado o tráfico de cocaína, crack e maconha a pena base é aumentada em metade, totalizando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica. 



    Reincidente (fls.1273/1278), elevo a pena em mais um sexto, de forma a alcançar 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 1225 (um mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. ”



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, chancelando a reprimenda fixada ao proceder a nova avaliação dos antecedentes do acusado (eDOC 3, p. 23):



    “O corréu MAURO, teve a pena-base para o crime de associação para o tráfico aumentada de metade acima mínimo legal, o que perfez 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.050 dias-multa, no piso, o que também deve ser mantido. O julgador obedeceu o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e especificou as razões da exasperação, salientando os maus antecedentes de MAURO, a nocividade das drogas negociadas e o grau de organização do grupo ao qual pertence, entendimento que também mantenho. Como MAURO também é reincidente (fls.1.273/1.278), o Juiz sentenciante elevou em 1/6 a sua reprimenda, que totalizou, em definitivo, 5 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.225 dias-multa, no limiar, à míngua de outras causas modificadoras.”



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte se manifestou nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 2)



    “A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Conforme registrado, na hipótese, a exasperação da pena-base se deu de forma proporcional, em 1 anos e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, considerando-se a presença de três circunstâncias judiciais, uma vez que, para o crime de associação para o tráfico, a pena mínima e máxima situa-se entre 3 e 10 anos de reclusão, tendo em vista o princípio do livre convencimento vinculado do julgador. De fato, não se mostra desproporcional a majoração da pena-base, quando fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do livre convencimento motivado do julgador”



    2.1. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Observo que a metodologia utilizada na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantida pelas instâncias posteriores, guarda correspondência com as balizas legais relativas à dosimetria da pena.



    Não há falar, em princípio, em desproporcionalidade ou arbitrariedade, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente